Tribunal: TJSP
Processo: 1002410-08.2019.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Contrato de seguro de vida – Descontos na conta bancária da autora em decorrência de contrato nulo – Pretensão da autora de fixação de indenização por danos morais - Descabimento - Danos morais não configurados - Circunstâncias dos autos que denotam a ocorrência de mero dissabor – Ausência de demonstração de que a autora tenha

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Contrato de seguro de vida – Descontos na conta bancária da autora em decorrência de contrato nulo – Pretensão da autora de fixação de indenização por danos morais - Descabimento - Danos morais não configurados - Circunstâncias dos autos que denotam a ocorrência de mero dissabor – Ausência de demonstração de que a autora tenha sofrido danos psicológicos, lesão a algum direito de personalidade ou ofensa à sua honra ou imagem – RECURSO NÃO PROVIDO.